Tribunal: STF
Processo: MS 37575
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Município de Cabo Frio, contra ato do juiz gestor de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
    Sustenta-se, em síntese, que “a finalidade deste presente Mandado de Segurança é garantir os pagamentos dos salários de todos os servidores municipais ativos e inativos, referente ao mês de novembro de 2020, bem como o 13º salário, até o final de seu mandato, por meio da ordem de não bloqueio do ICMS pela autoridade coatora apontada, com a finalidade de resguardar valores de dívidas de precatórios” (eDOC 1, p. 5-6).
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. 
    É antiga e persistente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de autoridades que não aquelas catalogadas no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 
    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS nº 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS nº 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS nº 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS nº 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009, MS nº 24.994, DJ de 06.10.2004; MS nº 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS nº 32.568/CE-AgR, Relator Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS nº 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016 ). 
    Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente